Tribunal: TJSP
Processo: 0016021-08.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – causa de diminuição de pena afastada – readequação da pena - Regime prisional aberto – Impossibilidade – Necessidade de fixação do regime inicial fechado – Art. 33, § 3o, do CP – recurso da defesa não provido e recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016021-08.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLAUDIO ADAO DE JESUS SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo e dou provimento ao recurso ministerial para fixar a pena em 5 anos e 10
meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
2
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050
Apelante/Apelado: Claudio Adao de Jesus Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16874
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas causa de
diminuição de pena afastada readequação da pena -
Regime prisional aberto Impossibilidade Necessidade
de fixação do regime inicial fechado Art. 33, § 3o, do CP
recurso da defesa não provido e recurso ministerial
provido.
Trata-se de apelações interpostas por
CLÁUDIO ADÃO DE JESUS SILVA e pelo Ministério Público,
contra a sentença de fls. 209/212, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que condenou o réu por infração ao art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 194 dias-multa.
O i. representante do Ministério Público
apresentou as razões de apelação (fls. 230/237). Pugna pelo
afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
3
11.343/06 e fosse fixado regime fechado para cumprimento da
pena.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 240/244. Pugna pela
absolvição.
Regularmente processados os recursos, e
apresentadas as contrarrazões (fls. 248/250 e 270/272).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento ao recurso da defesa e pelo
provimento ao recurso ministerial (fls. 283/288).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento e o recurso ministerial merece provimento.
Verifica-se que o Réu foi condenado como
incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
porque no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia
consigo, para fins de tráfico, droga consistente em 64 eppendorfs
de cocaína, pesando, aproximadamente, 16,2 gramas e 27
invólucros de maconha, pesando, aproximadamente, 48,4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
4
gramas, substâncias, estas, que causam dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 154/156, que
constatou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico
afirmando que estava passando no local quando foi abordado
pelos policiais. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a
tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
receberam a denúncia via Copom de tráfico pelo Réu. Afirmaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
5
que foram ao loca, conhecido por se tratar de ponto de venda de
drogas e avistaram o Réu com as características indicadas na
denúncia. Afirmaram que o abordaram e encontraram a droga e
dinheiro. O policial William afirmou ainda que familiares do Réu
compareceram ao local, pois sabiam que ele estava traficando e
falaram que sabiam que isso ia acontecer em algum momento,
mas não o acompanharam a delegacia.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
6
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância,
não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou
para consumo em conjunto com outros.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
7
Merece reparo a r. sentença na dosimetria
das penas e regime prisional.
Na primeira fase da dosimetria, deve-se
manter a pena-base acima do mínimo legal corretamente, diante
da quantidade e natureza dos entorpecentes (64 eppendorfs de
cocaína,
e
27
invólucros
de
maconha)
de
extrema
prejudicialidade à saúde humana.
O aumento se mostrou proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado.
Na segunda fase não houve qualquer
alteração.
Afasto a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Isso porque o dispositivo exige que não se
dedique o agente às atividades criminosas.
Referido requisito não exige condenações
anteriores transitadas em julgado. Em casos concretos, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
8
plenamente possível comprovar que o agente se vale de ilícitos
para ganhar a vida. É o caso dos autos.
O traficante eventual, para quem foi
destinado o dispositivo, não tem eu seu poder a quantidade e
variedade de droga apreendida com o réu.
Certamente é indivíduo que faz da
traficância seu meio de vida, portanto, não faz jus a redutora.
Assim, fixo a pena definitiva em 5 anos e
10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.
No mais, deve ser fixado o regime inicial
fechado, ante a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta e também
evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida,
com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo
inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo e dou provimento ao recurso ministerial para
fixar a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão em regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016021-08.2017.8.26.0050 -Voto no 16874
9
fechado e ao pagamento de 583 dias-multa.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator